Tribunal: TJPA
Processo: 0800152-19.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800152-19.2021.8.14.0000
PACIENTE: ROMARIO DO VALE

AUTORIDADE: JUÍZO DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, DO CP C/C ART. 241-B, DO ECA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL QUANTO À TESE DE EXCESSO DE PRAZO AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO STJ.

De fato, a defesa, ao alegar excesso de prazo, como o paciente já fora sentenciado e os autos estão em grau de recuso de apelação criminal neste Tribunal, só pode estar a se referir ao julgamento desse recurso e, nesse sentido, como os autos se encontram em grau recursal, em meu gabinete desde 09/07/2019, estando, atualmente, para digitalização, esgotou-se a jurisdição do juízo de 1º grau, o que conduz a competência do c. STJ para apreciar essa alegação,
nos termos do que prescreve o art. 105, I, "c", da Constituição da República

DECISÃO DE REAPRECIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NA FORMA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP E SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO PREVENTIVAMENTE. TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. HIGIDEZ DO TÍTULO JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE E PELO STJ. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 21 ANOS E 3 MESES. ART. 387, §1º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na

decisão de manutenção da custódia preventiva em sede de reavaliação (fls. 15-16 ID nº 4302599), que faz referência, por meio da técnica de fundamentação
per relationem
, à decisão de decretação, cuja higidez fora apreciada e mantida por esta Corte, nos autos do HC nº
0810238-83.2020.8.14.0000 e nº 0810238-83.2020.8.14.0000,
e pelo c. STJ, nos autos do recurso ordinário em
habeas corpus
nº 138.842/PA. Com efeito, assinalo que a prisão preventiva não fora decretada em sentença, mas tão somente mantida. Assim, ressalto que este colegiado, em anterior impetração, nos autos do HC nº 0808143-51.2018.8.14.0000, já assentou a higidez da medida extrema. Por derradeiro, assinalo que o paciente respondeu preso ao processo.
De fato, seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ROMÁRIO DO VALE
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio nos autos do processo nº 0001901-66.2017.8.14.0058.

O impetrante afirma que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, do CP c/c art. 241-B, do ECA à pena de reclusão de 21 anos e 3 meses, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença.

Contra essa decisão, fora impetrado HC de nº 0810238- 83.2020.814.0000 perante esta Corte, sendo a ordem conhecida e denegada. Em seguida, fora interposto recurso ordinário em
habeas corpus
ao STJ, tombado sob o nº 138.842/PA, sendo julgado parcialmente procedente para
“determinar que o d. Magistrado primevo reavalie a necessidade de prisão cautelar do recorrente a teor do que dispõe o art. 316, parágrafo único, do CPP, caso ainda não o tenha feito”,
motivo pelo qual o juízo
a quo
reavaliou a medida extrema, mantendo a custódia preventiva
, em decisão, que alega a defesa,
desprovida de fundamentação.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar de reavaliação da medida,
não estando baseado em dados concretos e atuais, violando-se o
princípio da contemporaneidade
, ponderando que o paciente está preso há mais de 3 anos, em clara antecipação de cumprimento de pena e
excesso de prazo.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-51.

Distribuídos os autos ao desembargador ao desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0810238-83.2020.8.14.0000 (fl. 54 ID nº 4330961).

Acolhi a prevenção declinada e indeferi a liminar
(fls. 56-59 ID nº 4343029).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 66-69 ID nº 4195761).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento quanto à tese de excesso de prazo)

e, nesta extensão,
pela denegação da ordem
(fls. 76-87 ID nº 4404296).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL QUANTO À TESE DE EXCESSO DE PRAZO

A Procuradoria suscitou essa preliminar.

De fato, a defesa, ao alegar excesso de prazo, como o paciente já fora sentenciado e os autos estão em grau de recuso de apelação criminal neste Tribunal, só pode estar a se referir ao julgamento desse recurso e, nesse sentido, como os autos se encontram em grau recursal, em meu gabinete desde 09/07/2019, estando, atualmente, para digitalização, esgotou-se a jurisdição do juízo de 1º grau, o que conduz a competência do c. STJ para apreciar essa alegação,
nos termos do que prescreve o art. 105, I, "c", da Constituição da República,
in verbis
:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;”

MÉRITO

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado
nas sanções punitivas do art. 217-A, do CP c/c art. 241-B, do ECA à pena de reclusão de 21 anos e 3 meses, em regime inicial fechado, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença.

Não vislumbro constrangimento ilegal na

decisão de manutenção da custódia preventiva em sede de reavaliação
(fls. 15-16 ID nº 4302599), que faz referência, por meio da técnica de fundamentação
per relationem
, à decisão de decretação, cuja higidez fora apreciada e mantida por esta Corte, nos autos do HC nº
0810238-83.2020.8.14.0000 e nº 0810238-83.2020.8.14.0000,
e pelo c. STJ, nos autos do recurso ordinário em
habeas corpus
nº 138.842/PA, em que assentou (fls. 24-25 ID nº 4302600):

“Ora, da análise dos trechos acima transcritos, observa-se que a segregação cautelar do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente considerando a quantidade de vítimas, a forma pela qual os delitos foram em tese praticados, bem como a frequência e o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em estupro de vulneráveis, cujas vítimas tinham entre 10 e 11 anos, as quais eram atraídas à casa do réu mediante pagamento de valores ou até mesmo ameaça, oportunidade em que o abusador tirava as roupas dos infantes e os obrigava a praticar com ele sexo oral, bem como colocava seu pênis no anus e depois ejaculava na boca dos ofendidos, sem olvidar que também fora condenado pela contravenção penal prevista no art. 65 da Lei de Contravenção Penal (perturbação da tranquilidade), o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tendo em vista o modus operandi empregado e justifica a imposição da medida extrema na hipótese.”

Com efeito, assinalo que a prisão preventiva não fora decretada em sentença, mas tão somente mantida. Assim, ressalto que este colegiado, em anterior impetração, nos autos do HC nº 0808143-51.2018.8.14.0000, já assentou a higidez da medida extrema, restando assentado no bojo do voto o seguinte:

“In casu, não vislumbro constrangimento ilegal
na decretação da custódia preventiva

do paciente e de indeferimento de sua revogação (fls. 79-81 e 14)
para garantia da ordem pública, sobretudo levando-se em consideração que o paciente pagou a quantia de R$ 2,00 para que a vítima de 11 anos de idade praticasse sexo oral nele e, durante a abordagem, fora encontrada, na residência do paciente, uma motocicleta Honda que havia sido furtada. Ademais, o paciente já responde pelo crime de furto na comarca de Pacajá (processo nº 0000463-06.2016.8.14.0069), a denotar a necessidade de seu encarceramento preventivo.”

Por derradeiro, assinalo que o paciente respondeu preso ao processo.
De fato, seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTOS MANTIDOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Ademais, conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.

3. No caso dos autos, não há falar em ilegalidade na manutenção da prisão do ora agravante, pois o Juízo de origem devidamente fundamentou a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade por perdurarem os requisitos da prisão cautelar, diante dos elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciaram a gravidade da conduta criminosa, revelada pelo modus operandi empregado, diante dos abusos que as duas crianças de tenra idade sofreram por parte do próprio genitor.

4. "Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (RHC 100.868/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/9/2018, DJe 19/9/2018).

5. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada.

6. Agravo regimental des não provido.

(STJ - AgRg no HC: 556794 SP 2020/0004427-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso, o paciente foi preso em flagrante em posse de 14 porções de maconha, pesando 105,2g, embaladas de forma típica para comercialização; um rolo de papel filme; tesoura com resquícios de maconha; uma balança de precisão; e um caderno contendo anotações relativas ao tráfico, além de R$ 11.700,00 em dinheiro. Além disso, os agentes responsáveis pela prisão mencionaram ser ele conhecido nos meios policiais por seu envolvimento com a traficância. Diante desses elementos, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo o paciente respondido preso a toda a ação penal.

Na sentença condenatória, a custódia foi mantida.

4. Constata-se, portanto, que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade.

5. A tese de que as anotações em sua cadernetas não seriam relativas ao tráfico demandaria, para comprovação, exame de provas, o que não é viável no presente instrumento constitucional, ainda mais quando há sentença condenatória em sentido diverso. Porém, ainda que se acolhesse tal alegação, suprimindo tal episódio, os elementos restantes, acima expostos, ainda seriam suficientes para justificar a segregação cautelar.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Ordem não conhecida.

(HC 553.496/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço, em parte,
da impetração,
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/02/2021